Tribunal: TJMT
Processo: 1019648-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019648-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Apuração de haveres, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), GRAZIELA DA ROLD - CPF: 933.638.930-00 (EMBARGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (EMBARGADO), EDEGAR ANTONIO DA ROLD - CPF: 813.603.470-20 (EMBARGADO), GINA DA ROLD - CPF: 912.734.980-20 (EMBARGADO), GIOVANA DA ROLD BARRETO - CPF: 787.436.720-00 (EMBARGADO), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (EMBARGANTE), MATEO PEDRO MARCON - CPF: 345.557.571-49 (EMBARGANTE), NM INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.915.912/0001-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES
–
ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto no artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, não há falar em omissão no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
NM INCORPORADORA e OUTROS
em virtude do Acordão de Id. 157577193 em que a Câmara, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, deferiu a tutela de urgência incidental e suspendeu a venda dos Lotes, do Loteamento Parque Imperial (objeto da demanda).

Os Embargantes manejam o Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

Apontam omissão no
decisum
, pois, segundo alegam, no voto condutor, deixei de observar os argumentos constantes na Contraminuta do Recurso de Agravo de Instrumento.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
NM INCORPORADORA
e
OUTROS
com o objetivo de prequestionar as matérias de direito debatidas no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRAZIELA DA ROLD
e

OUTROS
, que
foi provido à unanimidade.

No mais, alegam que o
decisum
é omisso, pois, sob sua ótica, no voto condutor deixei de observar os argumentos constantes da Contraminuta do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria.

Com efeito, de acordo com a regra expressa no artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
. Logo, não há prescinbilidade na oposição do Recurso Aclaratório, apenas para que os dispositivos legais sejam prequestionados.

De mais a mais, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2.
"A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição.
" (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017). (sem grifos no original)

Neste caso, apesar de os Embargantes alegarem suposta omissão no
decisum
, ao examinar a peça recursal, em conjunto com o Acórdão objurgado, denota-se que não há qualquer ponto omisso a ser sanado. O Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão pela reforma da decisão proferida pelo Juiz
a quo
.

Se não bastasse, ainda que não houvesse pronunciamento expresso sobre todas as fundamentações relacionadas às matérias de direito citadas pelos Embargantes, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, tal qual ocorreu no vertente caso.

Neste sentido, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.

2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(TJMG. Embargos de Declaração n.º 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5ª Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015). (sem grifos no original)

Conforme exposto alhures, este Recurso foi oposto com fim exclusivo de prequestionamento, para que este Órgão Colegiado se manifeste, expressamente, sobre os dispositivos que versam sobre as matérias de direito debatidas na demanda.

A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023